Tribunal: TJES
Processo: 5000006-24.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-24.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO FRANCA DA ROSA e outros (3)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000006-24.2024.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANGELO FRANCA DA ROSA E TILDA DA SILVA ROSA E MARIA DA PENHA FRANCA BROMONCHEKEL E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A E ANGELO FRANCA DA ROSA E TILDA DA SILVA ROSA E MARIA DA PENHA FRANCA BROMONCHEKEL.

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LINHARES

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por ANGELO FRANCA DA ROSA, TILDA DA SILVA ROSA e MARIA DA PENHA FRANCA BROMONCHEKEL, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aduzem os autores/recorrentes, em síntese, que residem em zona rural e em razão das falhas no fornecimento de energia elétrica, permanecendo por dias sem o fornecimento do serviço, tem sofrido diversos transtornos, inclusive para consumir água, uma vez que dependem da energia elétrica para funcionamento da bomba d’água. Portanto almejam os autores/recorrentes, indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a recorrida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores/recorrentes, acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (23/10/2023, data do vídeo mais antigo acostado à exordial - id. 36121056) até a data do arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo e. TJES. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, a empresa recorrente apresentou recurso inominado (ID 14902036) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido de danos morais invocados em sede inicial.

Ademais, Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 14899981) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorado os valores arbitrados em sentença a título de danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

QUANTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, as partes recorridas aduzem que residem em zona rural e em razão das falhas no fornecimento de energia elétrica, permanecendo por dias sem o fornecimento do serviço essencial, tem sofrido diversos transtornos, inclusive para consumir água, uma vez que dependem da energia elétrica para funcionamento da bomba d’água, necessitando de ajuda dos vizinhos para conseguir realizar as atividades básicas do dia a dia, conforme vídeo colacionado aos autos (ID 14899953).

Em sede de contestação, a empresa recorrente sustenta ausência de necessidade de condenação por danos morais, visto sustentar inexistência de interrupção dos serviços prestados, bem como omissão dos recorridos, no que tange a comprovação da falha invocada. Porém, em recurso inominado, colaciona aos autos prints de telas sistêmicas onde constam falhas no fornecimento de energia presentes na localidade de residência dos consumidores e aduz caso fortuito para justificar as ocorrências, bem como a demora para a manutenção.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que restou incontroverso a ausência de energia elétrica exposta pelos recorridos (IDs 14899952 e 14899953). Ademais, incorre em patente contradição a empresa recorrente, visto inicialmente sustentar ausência de falha na prestação do serviço e posteriormente a admitir, justificando-a com base na excludente de caso fortuito ou força maior. Ademais, referente a excludente, o pleito trata-se de patente inovação recursal, não admitida nesta fase processual. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS (CCB). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 . Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar de ofício acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de nulidade ( rectius : extinção da execução) em face da ausência de juntada do original do título executivo, e aos pedidos de reconhecimento da abusividade da indexação pelo CDI da correção monetária dos títulos executados. (...) 6. Apelação Cível conhecida em parte, e nesta, parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120132287, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Portanto, entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais e materiais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

QUANTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR ANGELO FRANCA DA ROSA E TILDA DA SILVA ROSA E MARIA DA PENHA FRANCA BROMONCHEKEL:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, as partes recorrentes aduzem que residem em zona rural e em razão das falhas no fornecimento de energia elétrica, permanecendo por dias sem o fornecimento do serviço essencial, tem sofrido diversos transtornos, inclusive para consumir água, uma vez que dependem da energia elétrica para funcionamento da bomba d’água, necessitando de ajuda dos vizinhos para conseguir realizar as atividades básicas do dia a dia, conforme vídeo colacionado aos autos (ID 14899953).

Em sede recursal, a empresa recorrida sustenta ausência de necessidade de condenação por danos morais, visto sustentar inexistência de interrupção dos serviços prestados, bem como omissão dos recorridos, no que tange a comprovação da falha invocada. Porém, em recurso inominado, colaciona aos autos prints de telas sistêmicas onde constam falhas no fornecimento de energia presentes na localidade de residência dos consumidores e aduz caso fortuito para justificar as ocorrências, bem como a demora para a manutenção.

Neste sentido, porém, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que restou incontroverso a ausência de energia elétrica exposta pelos recorridos (IDs 14899952 e 14899953). Ademais, incorre em patente contradição a empresa recorrente, visto inicialmente sustentar ausência de falha na prestação do serviço e posteriormente a admitir, justificando-a com base na excludente de caso fortuito ou força maior. Portanto, entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar as vítimas pelos danos sofridos, também possuem a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra dos recorrentes, idosos, em situação de vulnerabilidade extrema, fato suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrentes e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorrentes, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-a irretocada a sentença em todos os demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)